Tribunal: TJMT
Processo: 1022700-12.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022700-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAIR BARIVIERA - CPF: 829.068.749-49 (APELANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - EPP - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (APELADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO), MARIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 371.551.868-56 (ADVOGADO), SONIA REGINA MOTA SILVERIO SANTOS - CPF: 069.302.678-21 (ADVOGADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022700-12.2021.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
JULGADOS PROCEDENTES – CHEQUES – GARANTIA A PAGAMENTO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO - RESCISÃO DO AJUSTE - NÃO ENTREGA DOS DERIVADOS - NOTIFICAÇ
ÃO DA CREDORA ACERCA DA SUSTAÇÃO DAS CÁRTULAS - AUSÊNCIA DA CAUSA DEBENDI -
CÁRTULAS QUE NÃO FORAM RECEBIDAS COMO
ENDOSSO
MAS SIM CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Execução lastreada em cheques pós-datados,
emitido
s
em garantia ao pagamento de
c
ompra e venda de etanol hidratado e aditivos firmado com a
co-executada
que, apesar de não entregar o produto repassou as cártulas em favor do
exequente apelante
.

C
ártulas atreladas a negócio rescindido, portanto,
inexigível
.

Se o exequente apelante não recebeu os cheques como endosso, mas sim a título de cessão de crédito civil,
entende-se
que não contavam com o atributo da autonomia fundada na livre circulação como ordens de pagamento à vista, o que afasta, por corolário, a aplicação dos artigos 13, 25 e 51 da Lei 7.357/85, bem assim do artigo 905 do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022700-12.2021.8.11.0041

APELANTE: CLAIR BARIVIERA

APELADO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Clair
Bariviera
,
contra sentença que n
os Embargos à Execução movidos por
Meta Di
stribuidora de Petróleo Ltda-EPP.

e
m desfavor de
Destilaria de
Álcool
Libra Ltda
-Em

Recuperação Judicial
e
Clair
Bariviera
, julgou pro
cedentes os Embargos, para declarar inexigível o crédito da ação executiva nº

1051623-82.2020.8.11.0041,
com relação
à embargante
Meta Distribuidora de Petróleo Ltda-EPP.

Informa que
a sentença
entendeu que embora o exequente, ora apelante, tenha recebido os cheques da
embargada Libra
, antes
que
a
embargante
Meta
t
ivesse
sustado
as cártulas
, deveria ter verificado
sua
origem de sua emissão
,
porquanto pós-datados e
porque estavam vinculados a evento futuro, ou seja, à entrega de combustível pela Embargada Libra.

Argumenta que é equivocado o entendimento, porque a
manutenção ou o desfazimento do negócio jurídico que resultou na emissão do cheque que instrui a ação de execução não interfere na higidez da obrigação inscrita na cártula do título de crédito, por força do que dispõe o artigo 13 da lei 7.357/85.

Destaca que a pós datação da cártula constituiu prática comercial comum e
evidencia
um acordo entre o sacador e o beneficiário com a finalidade de modificar a função do cheque como meio de pagamento a vista para instrumento de crédito ou promessa de pagamento
.

Defende que errou a sentença ao entender que por se tratar de cheque pós-datado deveria o exequente, o
ra apelante, se certificar da origem, justamente porque a pós datação não altera as características cambiárias da cártula.

Argumenta que a ausência de pagamento de cheque, pelo seu emitente e endossante, gera presunção de prejuízo sofrido pelo endossatário e locupletamento injusto dos coobrigados ao adimplemento da obrigação cambiária
. De modo que nos termos do artigo 51 da Lei 7.357/85, o emitente e endossante garantem o
pagamento
da cártula e respondem em solidariedade pelo cum
primento da obrigação.

Afirma que é terceiro de boa-fé,
porquanto recebeu
os cheques em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, cuja sustação ocorreu em 02/04/2020
.

Diz que

na
época em que o Recorrente recebeu os
c
heques
, estava em vigência
o contrato
havido entre a
primeira Executada e a segunda Executada
e apesar da Meta (embargante)
alegar inadimplência do contrato, não
comprovou a eventual rescisão do pacto entre ambas.

De outro lado, diz que comprovou a veracidade da existência do empréstimo, por meio de valores diretamente na conta da empresa
Destilaria de Álcool Libra
,

nas datas de 27/12, 06/01 e 07/01.

Destaca que os títulos foram repassados ao Apelante, na qualidade de endossatário, assim, a partir do momento em que os cheques emitidos ao portador são colocados em circulação, seja por simples tradição, seja por endosso, operam-se os fenômenos da autonomia e abstração, desvinculando-se o título de crédito da causa que justificou sua emissão.

Aduz que se o cheque for colocado em
circulação
não se permite a oposição das exceções pessoais contra o terceiro de boa-fé, beneficiário da cártula (artigo 25 da Lei 7.357
/85)
, além de que o possuidor do título (apelante) tem direito de receber a quantia por força do artigo 905 do CC.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença com a improcedência dos
Embargos
à Execução.

Nas contrarrazões, FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., novo nome de META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. – EPP,
aduz que se trata de empresa séria e que todos seus problemas decorrem dos
“contratos de compra e venda para entrega futura celebrados com a Embargada LIBRA, que lhe deixou de entregar mais de 5 milhões de reais em etanol hidratado, já pagos e que prometeu a devolução dos cheques dados em garantia, mas repassou-os a terceiros de má-fé, como o Embargado CLAIR
”
.

Argumenta que os cheques estavam vinculados como garantia de entrega futura de produto, cujo instrumento fora rescindido por inadimplemento contratual, reconhecido pela LIBRA a inexist
ência da dívida, de modo que se não há obrigação jurídica
.
Pede o desprovimento do recurso (id 157298347).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
é
pelo desprovimento do recurso, porque
“
o recorrente assumiu o risco de adquirir créditos inseguros, porque sujeitos a recebimento futuro e claramente vinculados a negócios de consumação também futura, especialmente diante da natureza da
recuperanda
, empresa que comercializava combustível, mercado em que a utilização de cheques programados é prática contumaz
” (id 165225686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022700-12.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o a
pelante
Clair
Bariviera
ajuizou Execução Extrajudicial nº 1051623-82.2020, lastreada em dois cheques de R$200.000,00, cada, em desfavor da
emitente das cártulas FGC Distribuidora de Combustíveis

(1ª apelada)
e
Destilaria de Álcool Libra Ltda
, (2ª a
pel
ada)
, quem re
passou os títulos ao ora apelante.

A
Embargante FGC D
istribuidora de
Petróleo
, atual denominação Meta Distribuidora
, ajuizou os presentes Embargos
com a tese de que a emissão dos cheques serviu apenas para garantir compra e venda de etanol hidratado e aditivos firmado com a LIBRA (2ª apelada)
, cuja empresa
, apesar de não entregar o produto repassou as cártulas em favor do
exequente apelante.

A sentença acolheu os argumentos e julgou procedente os Embargos à execução
para declarar a
inexigibilidade
do crédito com relação a embargante
FGC Distribuidora de Combustíveis.

No presente recurso, o exequente ora apelante Clair, pretende ver reconhecida a tese de que o desfazimento do negócio jurídico (entre META e LIBRA) que resultou na emissão do
s
cheque
s
que instru
em
a ação de execução não interfere na higidez da obrigação inscrita na cártula do título de crédito, por força do que dispõe o artigo 13 da lei 7.357/85.

Pois bem, feitos os apontamentos fáticos, passa-se à análise do mérito do pedido.

Consta da demanda executiva que Clair (ora apelante, recebeu da
Destilaria de Álcool Ltda
(2ª apelada), as duas cártulas, devidamente endossadas pela embargante e apelada
FGC Distribuidora de Combustíveis Ltda
., ao fundamento de responsabilidade solidária pelo pagamento (artigos 21 e 51 da lei 7.357/1985).

Com efeito, o apelante pretende receber os cheques, cuja emissão (pela embargante apelada Meta)

se deu em favor da empresa
LIBRA – Em recuperação Judicial,
como pagamento de combustível de entrega futura
.

É incontroverso que a embargada e
co-executada
LIBRA, em seus embargos
à
execução nº 1022323-41.2021,
confirmou que
utilizou os cheques da META para captar recursos,
além de
pagamento
parcial
da dívida em execução.

Ocorre que como a empresa LIBRA deixou de fornecer o
combustível,
a
emitente
, ora apelada META, sustou o pagamento das cártulas
, de forma a
impossibilita
r
que o
apela
nte
os
descontasse,
o que motivou o ajuizamento da
execução.

Importante mencionar que a emitente dos cheques notificou a Destilaria de Álcool Libra acerca da sustação de cheques, a qual
em contranotificação
express
ou
concordância com a suspensão dos pagamentos e
se
comprome
teu a r
estituir os cheques à embargante sem prejuízo a esta,
além de que
não ser
ia
necessário firmar aditivos contratuais diante desta concordância e compromisso na devolução dos cheques à embargante.
O que de fato, não ocorreu, porque Clair executou os cheques.

No caso,
é incontroverso que
os cheques com datas de apresentação futuras, recebidos pela LIBRA e repassados ao exequente Clair
, estavam
descaracterizados
como títulos de crédito
, além de que a casuística evidenciou que estavam atrelados a contrato rescindido,
portanto,
inexigíve
l.

Devolvidos os cheques de emissão da executada FGC-META, pós-datados, pelo motivo “21” (cheque sustado ou revogado), o exequente, antes de ajuizar a execução, tinha o mister de voltar-se à cedente (LIBRA) e apurar o porquê da sustação/revogação e saberia que o cheque perdeu a “causa debendi”, em virtude da rescisã
o da compra e venda futura de combustíveis firmada entre FGC e LIBRA
.

No caso, como bem ponderou o d. Procurador de Justiça,
“r
epresentavam meras confissões de dívidas desprovidas dos atributos do título de crédito disciplinado pela Lei 7.357/1985 e pela Lei Uniforme
”
.

Com efeito, o exequente apelante não recebeu os cheques como endosso, mas sim a título de cessão de crédito civil, d
e modo que
não contavam com o atributo da autonomia fundada na livre circulação como ordens de pagamento à vista
, o que afasta, por corolário, a aplicação dos artigos
13, 25 e 51 da Lei 7.357/85, bem assim do artigo 905 do CC.

Numa síntese,
o
exequente
apelante
, portador d
e
cheque
s
pós-datado
s
,

tem contra si as exceções pessoais que
a
executad
a
teria contra a beneficiária que não entregou o
s produtos derivados de petróleo co
mprados, tal seja, a de não pagar se
a
credora não cumpriu a obrigação equivalente. Falta “causa debendi” ao
s
cheque
s
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença, com a
majoração dos
honorários

advocatícios a
12% do valor atualizado da causa nos embargos, em remuneração ao trabalho adicional na fase recursal
(art. 85, § 11, do novo CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023